Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-45.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001120-45.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ: 34.230.979/0001-06 (APELANTE), JULIANA CARVALHO MOL - CPF: 028.330.226-70 (ADVOGADO), DANNILO ALMEIDA DA CUNHA - CPF: 003.452.241-75 (APELADO), ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 016.277.471-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ABALO MORAL
IN RE IPSA
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
" (Súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 de reparação, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A requerida alega que os juros devem ter como termo inicial a data da sentença.

Contrarrazões no ID nº. 146892227.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo sob o argumento de que, ao ser impedido de avalizar uma transação bancária, consultou os órgãos de proteção ao crédito e tomou conhecimento da inclusão do seu nome, pela ré por dívida de R$ 7.440,00, com vencimento em 01-2016 e 02-2016, da qual não reconhece.

A Ação foi julgada procedente para declarar inexistente o débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 pela lesão extrapatrimonial.

A requerida se insurge quanto ao termo inicial dos juros de mora pois diz que deve ser fixado com base na data da sentença, momento em que a indenização passa a ter expressão em dinheiro. Cita jurisprudência do STJ.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os encargos moratórios incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula n°. 54 do STJ, e a apelante não apresentou justo motivo para, excepcionalmente, afastá-la. Esse é o entendimento consolidado do STJ.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ.

1.- É assente neste Tribunal o entendimento de que os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual, hipótese observada no caso em tela, nos termos da Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Na responsabilidade extracontratual, abrangente do dano moral puro, a mora se dá no momento da prática do ato ilícito e a demora na reparação do prejuízo corre desde então, isto é, desde a data do fato, com a incidência dos juros moratórios previstos na Lei.

2.-
O fato de, no caso de dano moral puro, a quantificação do valor da indenização, objeto da condenação judicial, só se dar após o pronunciamento judicial, em nada altera a existência da mora do devedor, configurada desde o evento danoso.
A adoção de orientação diversa, ademais, ou seja, de que o início da fluência dos juros moratórios se iniciasse a partir do trânsito em julgado, incentivaria o recorrismo por parte do devedor e tornaria o lesado, cujo dano sofrido já tinha o devedor obrigação de reparar desde a data do ato ilícito, obrigado a suportar delongas decorrentes do andamento do processo e, mesmo de eventuais manobras processuais protelatórias, no sentido de adiar a incidência de juros moratórios.

3.- Recurso Especial improvido.

(REsp 1132866/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2011, DJe 03/09/2012)
.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA N.54/STJ
. DECISÃO MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

3.
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ).

4. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 862.889/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA.
TERMO INICIAL. FIXAÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...) 5.
Ainda que ultrapassado este óbice, verifica-se estar o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora sobre danos morais incide desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54/STJ
.

6. Tal realidade atrai a incidência, ao caso posto, da Súmula n. 168/STJ, que dispõe: "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1720872 DF 2018/0020426-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/08/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/09/2020)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios pois foram fixados no limite legal permitido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022